Tribunal: TJSP
Processo: 1501970-19.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Inocorrência. Ausência de ilegalidade. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal apenas em relação ao tráfico de drogas. Condenação pelo crime de associação para o tráfico ante a presença dos requisitos legais. Necessidade. Excepcional quantidade de

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Inocorrência. Ausência de ilegalidade. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal apenas em relação ao tráfico de drogas. Condenação pelo crime de associação para o tráfico ante a presença dos requisitos legais. Necessidade. Excepcional quantidade de drogas transportadas pelos acusados. Ajuste prévio e arrojado. Norma permissiva relativa ao estado de necessidade não evidenciado para justificar o agir ilícito. Réus que concorreram de forma proeminente para empreitada criminosa, razão pela qual nenhuma conduta pode ser relativizada com fundamento no artigo 29, §2o, do Código Penal. Cooperação dolosamente distinta que não aconteceu. Pena. Alteração. Regime mais gravoso para reprimir a infração. Incompatibilidade do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 em face da ausência dos requisitos legais que são cumulativos. Condenação pelo crime de associação criminosa que é incompatível com a natureza do benefício. Custas processuais. Isenção. Possibilidade. Provimento ao apelo do Ministério Público e parcial provimento aos apelos defensivos.